Tribunal: STF
Processo: RE 613205
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Imunidade tributária. Ausência de prequestionamento. Reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 279, 282 e 356 desta Corte.



    1. O art. 62, § 11, da Constituição Federal, como assentado na decisão agravada, carece do necessário prequestionamento, haja vista que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma. Ressalte-se que os embargos de declaração não foram opostos para sanar eventual omissão no julgado quanto a essa matéria. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    2. Ao terem sido fixadas premissas fáticas que permitam concluir pela ausência dos requisitos para concessão da imunidade, não há como negar a inequívoca conclusão de que a tese jurídica guerreada só pode ser afastada mediante o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.